Tribunal: TJES
Processo: 0000628-43.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-43.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, bem como por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena total de 01 ano e 01 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) analisar a alegada nulidade pela ausência de audiência de retratação prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006;

(
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

(
iii
) examinar a possibilidade de extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça;

(
iv
) avaliar a adequação da dosimetria e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Nulidade processual

3. A audiência prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006 exige manifestação formal e inequívoca da vítima no sentido de retratar-se da representação, o que não ocorreu.

4. Inexistindo requerimento expresso da ofendida e não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade a ser reconhecida.

Mérito

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial da arma de fogo, mensagens extraídas do aplicativo, além dos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

6. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, o depoimento da vítima, quando harmônico com os demais elementos probatórios, possui especial relevância.

7. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação da vítima por mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de cumprir o mal prometido. As mensagens enviadas, acompanhadas da fotografia da arma, evidenciam o dolo intimidatório.

8. Quanto à contravenção de vias de fato, a ausência de laudo não impede a condenação, por se tratar de agressão sem resultado lesivo, bastando prova segura da conduta.

9. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo exasperação indevida nas fases subsequentes da dosimetria.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando o delito é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme art. 44, I, do Código Penal, hipótese verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000628-43.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIANA ALVES GOMES
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES19957

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES (id 16477018) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal)
e da
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), ambos no contexto da
Lei nº 11.340/2006
,
e
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido,

à pena
total
de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em
regime inicial aberto
, além do
pagamento de
10 (dez) dias-
multa
.

A defesa interpôs apelação pugnando o seguinte: (i)
nulidade processual
desde o
recebimento da denúncia, para realização da audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/
06
;
(
ii
)
absolvição
por insuficiência de provas
; (
iii
)
extinção da
punibilidade
do crime de ameaça, em razão da retratação da vítima
; (
iv
)
desclassificação ou absolvição
da contravenção de vias de fato por falta de comprovação; e,
subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação das penas no
mínimo legal,
com substituição da pena
privativa de liberdade por
restritivas de direitos.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que
, na madrugada do dia
22 de abril de 2022
, n
o
bairro Itaipava, no Município de Itapemirim/ES
, o denunciado
,
agindo de forma livre, consciente e voluntária,
ameaçou sua companheira,
Mariana
Alves

G
omes
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, ao afirmar, por meio de mensagens e áudios enviados via aplicativo WhatsApp, que iria
matá-la
, inclusive mencionando que desferiria
“trinta tiros em seu rosto”
, além de declarar que ela não p
assaria daquela data.

Segundo a peça acusatória, após uma discussão em uma casa de shows em Guarapari, o réu agrediu a vítima com puxões de cabelo e a jogou ao chão. Enquanto a vítima buscava auxílio policial, o denunciado enviou mensagens via WhatsApp com ameaças de morte, afirmando que daria "30 tiros na cara" dela, acompanhadas da foto de uma pistola cromada para intimidá-la.

Ao retornar para sua residência, acompanhada de policiais militares, a vítima encontrou o imóvel com sinais da presença do réu, sendo localizada em cima de sua cama uma pistola calibre .380, marca Taurus, desmuniciada, além de um celular e roupas pertencentes ao apelante.

Há uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa suscita nulidade processual desde o recebimento da denúncia, ao argumento de que não foi realizada audiência para eventual retratação da vítima.

Com efeito, a
audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha somente é designada quando há manifestação formal e inequívoca da ofendida no sentido de retratar-se da representação anteriormente oferecida, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não há qualquer requerimento expresso da vítima postulando retratação, tampouco petição ou termo formal nesse sentido que impusesse ao Juízo a designação da audiência específica.

A simples alegação defensiva de eventual interesse da vítima não é suficiente para gerar nulidade processual.

Além disso, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A defesa não comprovou qualquer efetivo dano ao exercício do contraditório ou da ampla defesa decorrente da não realização do ato.

Ausente manifestação formal da ofendida e inexistindo prejuízo demonstrado, não há vício a ser reconhecido.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Passo, pois, a análise do mérito
.

Em relação ao pedido absolutório
, verifico que
a condenação
se encontra
amparada em sólido conjunto probatório.

A
materialidade
delitiva
restou demonstrada pelo boletim unificado nº 47593485, auto de apreensão da arma de fogo, laudo pericial que atestou sua eficiência, mensagens extraídas do aplicativo, requerimento de medida protetiva de urgência e formulário nacional de avaliação de risco (id 16477018).

A
autoria
igualmente ficou evidenciada pelos depoimentos da vítima, prestados na fase policial e confirmados em juízo, nos quais relatou que foi agredida fisicamente e, em seguida, ameaçada de morte pelo recorrente, inclusive com o envio de fotografia da arma de fogo. Tais declarações foram corroboradas pelos policiais militares
Marcelo da Roza Moreira
,
Flávio Alves Sales
e
Messias de Freitas Santos
, que atenderam a ocorrência e apreenderam a arma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, o depoimento da vítima, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, possui especial relevância probatória, especialmente porque tais condutas,
via de regra
, ocorrem sem a presença de testemunhas.

Cumpre destacar, ainda, que nos crimes de ameaça, de natureza formal, a consumação ocorre

n
o momento em qu
e

a vítima se sente intimidada por mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de que o agente pretendia concretizar o mal anunciado. Basta que a conduta seja apta a incutir temor, situação que se verifica no caso concreto.

Quanto à contravenção de vias de fato
,
não procede a alegação de ausência de laudo pericial. O art. 21 da LCP não exige a comprovação de lesão corporal, justamente por se tratar de agressão sem resultado lesivo. O relato da vítima, corroborado pelos policiais, é suficiente para sua configuração.

Desse modo, a sentença não se fundamentou exclusivamente na palavra da ofendida, mas em conjunto probatório consistente e confirmado sob o crivo do contraditório.

No que se refere à dosimetria
, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer exasperação indevida. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes capazes de alterar o
quantum
, e, na terceira fase, também não incidiram causas de aumento ou diminuição.

Assim, tendo a reprimenda sido estabelecida no patamar mínimo previsto em lei, não há espaço para redução adicional, impondo-se a manutenção integral da dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

N
o
tocante
ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
,

o art. 44, inciso I, do Código Penal é expresso ao vedar tal benefício quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Trata-se de hipótese de
vedação objetiva e de aplicação obrigatória, que incide nos crimes
cuja essência reside justamente na coação moral e no temor incutido à vítima, razão pela qual não há que se falar em baixa reprovabilidade da conduta ou afastamento de referida vedação.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao
recu
rso.

Dou a
s
matérias
por

pre
questionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.